Tribunal: TJMT
Processo: 1034087-44.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1034087-44.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENILSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 067.837.201-28 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADILSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 946.661.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – POSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU NÃO POSSUI BONS ANTECEDENTES E SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que o acusado é pessoa dedicada a atividades criminosas, existindo inclusive indicativos de que integra ou colabora com organização criminosa, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da ação penal n. 1034087-44.2021.8.11.0002, que condenou

Denilson Oliveira Silva

pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06).

Nas inclusas razões recursais de Id. 152343203, o Ministério Público requer a reforma da sentença para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que não estão presentes os requisitos legais necessários, posto que o acusado é pessoa dedicada a atividades criminosas, conforme demonstra o seu histórico criminoso.

Em suas contrarrazões, a defesa sustentou que ações penais em andamento são insuficientes para afastar a incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos (Id. 141843714).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso (Id. 154360659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023